Tribunal: TJDFT
Processo: 0725784-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725784-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: RUI BARBOSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO ROSARIO BELCHIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por RUI BARBOSA DA SILVA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira, que, em sede de cumprimento de sentença coletivo proposto contra o DISTRITO FEDERAL, determinou o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso da dívida, observando-se o limite de dez salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Em suas razões recursais (ID 60691053), o exequente agravante afirma que “a Suprema Corte, em sede de controle difuso, declarou a constitucionalidade da Lei 6.6618/2020, a qual versa sobre a expedição das requisições de pequeno valor no limite de até 20 (vinte) salários-mínimos, em decisão proferida no julgamento do RE 1.414.943/DF”. Diz que “o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em consonância ao entendimento da Suprema Corte, também tem reconhecido a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, senão vejamos a decisão proferida no julgamento do RMS n. 71.141”. Sustenta que “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art1. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal.” Nessa linha argumentativa, defendendo a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos”. Preparo regular (IDs 60691055 e 60691054). É o relatório. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo exequente agravante, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada, integrada em sede de embargos declaratórios, “in verbis”: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo credor contra a decisão de Id 196777332, a seguir transcrita: “Com razão o exequente, no que se refere à necessidade de o cálculo ser atualizado com base no IPCAe, conforme acórdão de Id 189272490 (AGI n. 0738428-38.2023.8.07.0000), transitado em julgado aos 07.03.2024. Não obstante isso, o DF tornou controvertido o modo de incidência da Selic. Dessa forma, o modo de incidência da Selic sobre o montante atualizado e juros até a vigência da EC 113/2021 tornou-se controvertido. Assim, determino a intimação do DF a instruir o feito com o demonstrativo do valor incontroverso, ressalvando que, no entendimento deste Juízo, a incidência da Selic após a vigência da EC 113/2021 deve observar o disposto no artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do CNJ. Apresentada a planilha pelo Devedor, intime-se o Credor. Não havendo impugnação, expeça-se requisição de pagamento do montante incontroverso, consoante indicação do Devedor. Cediço que o limite de RPV é de dez salários mínimos. Valores superiores devem ser objeto de Precatório. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0718786-45.2024.8.07.0000. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante. No caso, as Decisões do STF em controle difuso não têm efeito erga omnes, razão pela qual, em observância ao princípio da segurança jurídica, deve ser mantido o entendimento do Órgão Especial do eg. TJDFT que reconheceu a inconstitucionalidade daLei Distrital no 6.618/2020, mantendo-se o teto do RPV em 10 (dez) salários-mínimos. Nesse diapasão, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada.” Com efeito, verifica-se que a Lei Distrital no 6.618/2020, de 8 de junho de 2020, ostenta vício de iniciativa, conforme apontado pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça. Com isso, a Lei no 6.618/2020 somente se aplicaria a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a situação dos autos, porquanto a sentença exequenda transitou em julgado antes da vigência da referida lei. Colha-se a recente jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. LIMITE RPV DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 729/STF. APLICÁVEL A LEI VIGENTE NA DATA DE FORMAÇÃO DO TÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À LEI 6.618/2020. 1. A controvérsia cinge-se na possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 salários-mínimos para recebimento do Requisições de Pequeno Valor. 2. A Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários-mínimos, foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários-mínimos. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 - fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. A expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários-mínimos, uma vez que a formação do título judicial se deu em 11/3/2020 - data do trânsito em julgado do v. acórdão. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1842150, 07540376120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE ALTEROU O TETO DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CORTE ESPECIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. REPRISTINAÇÃO DA LEI ANTERIOR. 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto contra a decisão que manteve a decisão que limitou a requisição de pequenos valores (RPV) em 10 salários-mínimos. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto. Assim, requer o acolhimento do recurso com atribuição dos efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria. Argumenta que a Lei Distrital no 6.618/2020 é de natureza meramente processual, sendo necessário reconhecer a plena possibilidade de iniciativa vício de iniciativa, pois não gera ela, por si só, qualquer aumento da despesa pública. 1.2. Sustenta que o tema não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual. Aduz que a interferência nas atribuições do Poder Legislativo ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo, afronta o princípio da separação de poderes. 1.3. Enfatiza que não se deve discutir a aplicação das normas constitucionais de reprodução obrigatória na Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). 1.4. Por fim, salienta que o aresto foi omisso ao não observar que a Lei Distrital no 6.618/2020 é considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.414.943/DF. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor, de 10 para 20 salários-mínimos. 3.1. Ademais, acórdão mencionou que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi considerada inconstitucional por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, porque padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 3.2. Precedente: " (...) 1. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 3. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 4. Não há violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) quando já houve pronunciamento do órgão especial ou plenário do tribunal ou do Supremo Tribunal sobre a questão (art. 949, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. "(07064828220228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/6/2022). (...) 7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1843225, 07352646520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). DECISÃO MANTIDA. 1. O Conselho vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, que ao estabelecer nova definição de obrigação de pequeno valor, violou a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Dada a natureza material e processual da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, inviável sua aplicação imediata às situações jurídicas já constituídas, conforme fixado no tema 792 pelo c. STF. 3. Seja pela reconhecida inconstitucionalidade da norma, ou pela impossibilidade de aplicação retroativa, descabida a expedição de requisições de pequeno valor com a observância do teto limite de 20 (vinte) salários-mínimos, como disposto na Lei Distrital no 6.618/2020. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1839510, 07497141320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. NORMA JURÍDICA QUE ALTEROU A DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. I. Não há direito subjetivo à aplicação retroativa da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, de maneira a incidir em cumprimento de sentença lastreado em título judicial constituído antes da sua vigência. II. Norma jurídica que define obrigação de pequeno valor, para o fim do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, tem natureza material e processual, de maneira que não pode retroagir anterior. III. Segundo decidiu o Conselho Especial no julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, lei que estabelece ou altera a definição de obrigação de pequeno valor tem impacto orçamentário e por isso é de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo. IV. A Lei Distrital 6.618/2020 modificou, por iniciativa parlamentar, a definição de obrigação de pequeno valor, razão pela qual padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, consoante o precedente específico do Conselho Especial sobre matéria idêntica. V. A reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal não precisa ser observada quando, acerca do mesmo tema, já houver pronunciamento do Conselho Especial, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil. VI. A Lei 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. VII. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1821258, 07154463020238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, não está presente a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminarmente vindicada. Além do mais, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipatório recursal, o que se fará à luz dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No particular, também não resta demonstrada urgência que justifique o deferimento da medida liminar reclamada. Trata-se, pois, de matéria que será analisada e decidida pelo órgão colegiado competente, e não monocraticamente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator